Tribunal: TJDFT
Processo: 0732934-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732934-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILZA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CONFIAUTO VEICULOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA NILZA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da Ação de rescisão contratual ajuizada pela agravante em face de CONFIAUTO VEICULOS EIRELI e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora agravados, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AUTOR: MARIA NILZA DA SILVA em desfavor de REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CONFIAUTO VEICULOS EIRELI, conforme qualificações constantes dos autos. Defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do CPC. Anote-se. A autora requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que a segunda requerida receba o veículo COROLLA e lhe restitua o veículo HONDA/FIT, comprometendo-se a Autora a efetuar o depósito judicial do valor depositado em sua conta, referente ao troco recebido na compra e venda do veículo COROLLA. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, o pedido de rescisão contratual está amparado no vício do produto sem prova pré-constituída da alegação. Ademais, nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o direito de arrependimento, no prazo de 7 dias, somente se aplica nos casos de contratação fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, o que não ocorreu no presente caso, cuja compra foi efetuado no estabelecimento do segundo requerido. Frise-se, ainda, que de acordo com remansosa jurisprudência do STJ, os bancos de varejo não respondem por eventuais vícios do produto, mantendo-se hígido o contrato de financiamento celebrado. Para tanto, colaciono julgado: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). 3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021.)". Por fim, a medida pleiteada pela Autora tem cunho satisfativo e esgota toda a pretensão da demanda, com efetivo risco de impossibilidade de sua reversão ao final do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja o primeiro requerido, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, intimado desta decisão e citado, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação e de intimação para o segundo requerido, CONFIAUTO VEICULOS EIRELI, a ser cumprido por agente postal - AR.” (ID 165679632 dos autos originários n. 0703959-39.2023.8.07.0008). Nas razões, a agravante narra que: “( ) é pessoa enferma, com problemas de saúde os quais a impossibilitam de caminhar normalmente, fazendo o uso de muletas, fato que levou a mesma a ter interesse em trocar o seu veículo por um com câmbio automático. Diante disso procurou um veículo que pudesse atender suas necessidades, passando na cidade do automóvel no dia 01.07.2023 (sábado) e efetuando uma negociação, por meio de troca com troco e compra de um veículo, dando o seu veículo HONDA CITY LX e recebendo o COROLLA XRS FLEX automático, por meio de financiamento no valor de R$ 46.900,00. A negociação ocorreu da seguinte forma, entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com o troco de R$ 18.267,86 (dezoito mil e duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), ficando o financiamento nos seguintes termos, 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.377,75 (mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo recebido o carro da Agravante pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (...) Todavia sem pensar e aturdida (diante de tantas informações) realizou a negociação, assinando alguns papéis inicialmente – isso ocorreu sábado – vindo o agravado informar que a negociação somente seria finalizada na segunda-feira e com deposito do valor. No caminho de casa, já de posse do veículo, percebeu que a luz do sensor de combustível e do ABS foram acionadas, ainda no trajeto constatou que o painel apresentava uma trinca. Também foi observado que o veículo precisaria trocar os pneus para que pudesse ser realizada a vistoria. Em seguida, já em casa, analisou a negociação e percebeu que não conseguiria adimplir com o pagamento das prestações do financiamento, vindo no domingo dia 02.07.2023 a procurar a Segunda Agravada para desfazer o negócio, sendo infrutífera a tentativa. Ainda procurou o Procon/DF e empreendeu uma reclamação, mais ainda sem resposta. A Agravante tentou também cancelar o financiamento junto ao primeiro Agravado, mas também não obteve êxito, mesmo informando que seu cadastro foi preenchido com dados distantes inverídicos – renda de cinco mil reais e patrimônio de trezentos e noventa mil reias – a agravante não conta com essa renda e muito menos detem esse patrimônio. É importante evidenciar, que o interesse da Agravante - no caso da troca de veículo e do seu quadro de saúde – era adquirir um veículo automático, que atenderia melhor suas necessidades ao invés de um com câmbio manual, assim como o dinheiro poderia auxiliar no seu tratamento, mas a Agravante não tinha plano de efetuar a negociação apenas estava estudando a questão para em uma data futura efetuar a troca. Cumpre evidenciar, no momento da transação, diante da forte pressão para efetivação da tratativa, ainda assinou os documentos sem a devida atenção, assim como não fora fornecida cópia de nenhuma proposta de financiamento, como também não foram efetuadas cotações no sentido de ver valores de financiamento com juros mais atrativos em favor da consumidora. Não resta dúvida que o negócio jurídico foi efetivado com vários vícios, levando em consideração também as informações implementadas pelo segundo Agravado no cadastro da Agravante junto a primeira agravante, que não condiz com a verdade, sendo que o intuito da segunda Agravante era aprovar o financiamento, esquecendo da lisura e da boa-fé que rege os contratos.” (ID 49956362 - Pág. 4-6). Sustenta ainda que o “Juízo permeiou na decisão o fato do processo não estar com prova pré-constituída da alegação de vício no produto e que o direito de arrependimento no prazo de 7 dias não alcança a Agravante. O veículo se encontra com os defeitos informados, inclusive a conversa entre as partes no caso, Agravante e o segundo Agravado no momento se encontram sob forte tensão, não sendo possível diante das discussões acaloradas, conforme cópia de áudio juntado no processo. A Autora mantém o veículo conforme recebeu, no afã de oportunizar a devolução com deferimento do presente agravo” (ID 49956362 - Pág. 7). Defende que “não foi somente alegado o vício no veículo, também foi asseverado que as informações prestadas para efetivação do negócio junto a primeira Agravada não se coadunam com a verdade e que a Agravante não conseguiria adimplir com as prestações do financiamento, colocando o contrato de financiamento em risco. Não resta dúvida que diante das informações corretas, o contrato de financiamento não teria sido aprovado, com isso a operação não ocorreria e a venda e contrato estavam fadados ao insucesso” (ID 49956362 - Pág. 7). Ao final, requer: “1. Seja prolatado juízo de admissibilidade positivo quanto ao presente recurso, em razão dos fundamentos expostos; 2. Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando o cancelamento do financiamento e troca dos veículos e deposito do valor em uma conta judicial; 4. Seja, conhecido o presente recurso, conferindo-se-lhe, ao final, provimento para fins de que seja reformada a douta decisão interlocutória questionada, de molde a que seja reconhecido em favor da Agravante o direito nos termos requerido acima.” (ID 49956362 - Pág. 9). Sem preparo, gratuidade de justiça concedida à agravante na decisão recorrida. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que não se evidencia. É que, pelo menos em sede de cognição sumária, não comprovados os alegados vícios insanáveis no produto adquirido pela agravante aptos a embasar a rescisão contratual imediata. E a alegação de vício de consentimento quanto à negociação e de que as informações apostas no contrato de financiamento foram equivocadas carecem de verossimilhança se houve aperfeiçoamento do pacto com a tradição do veículo, que permanece na posse da agravante. E disto decorre a necessidade de contraditório e de eventual dilação probatória no ponto, o que afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora